Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-81.2023.8.11.0091
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ESTUPRO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA DO APELANTE COM ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA. ALEGADA INIMPUTABILIDADE PROVENIENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE ELE ESTAVA SOB EFEITO DE DROGAS EM DECORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. CONSUMO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTES E ÁLCOOL. 3. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ETÁRIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO REALIZADA POR AGENTE PÚBLICO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É descabido falar-se em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto as práticas criminosas narradas na denúncia ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual. Ademais, nos crimes de natureza patrimonial, assim como naqueles de natureza sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, como sói ser na espécie, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso.
2. É inviável o reconhecimento da inimputabilidade do apelante, sob o argumento de ser ele viciado em drogas e álcool, pois não foram produzidas provas acerca da sua dependência química ou que, no momento dos fatos, estava sob o efeito de tais substâncias, sem a capacidade suficiente de entender o caráter ilícito da sua ação. Logo, inexistindo a comprovação por perícia, exigida em lei, de que o agente, ao tempo do crime e em razão de sua dependência química, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, inviável a isenção ou redução da pena nos termos do art. 45 e 46 da Lei n. 11.343/06.
3. A qualificação da vítima realizada pela autoridade policial em diversos documentos durante a fase investigativa, comprova que ela tinha 78 anos de idade à época dos fatos, não havendo dúvidas de se tratar de pessoa idosa no momento do crime, o que autoriza a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000054-81.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO XAVIER DE MORAIS - CPF: 034.995.361-96 (APELANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ROMAIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 569.077.021-34 (ASSISTENTE), APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 856.936.261-72 (ASSISTENTE), DORACI BATISTA CARDOSO DA SILVA - CPF: 775.316.121-00 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO
E ESTUPRO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
QUANTO
AO
S
CRIME
S
DE
ROUBO MAJORADO E
ESTUPRO
.
IMP
ROCEDÊNCIA
. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. 2.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA

DO APELANTE
COM ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA
. ALEGADA INIMPUTABILIDADE PROVENIENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
INVIABILIDADE. INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL.

AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE
ELE

ESTAVA
SOB EFEITO DE DROGAS EM DECORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. CONSUMO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTES E ÁLCOOL.

3
.
ALMEJADO
O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ETÁRIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO
DA IDADE DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICAÇÃO REALIZADA POR AGENTE PÚBLICO DOTADO DE FÉ PÚBLICA.

4
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1. É descabido falar-se em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória,
porquanto a s prática s criminosa s narrada s
na denúncia fic
aram
comprovada
s
pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução
processual
. Ademais, nos crimes de natureza
patrimonial, assim como naqueles de natureza

sexual, normalmente
praticados
às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, como sói ser na espécie, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste recurso
.

2
.
É i
nviável o reconhecimento da inimputabilidade do apelante, sob o argumento de ser ele viciado em drogas e álcool, pois não foram produzidas provas acerca da sua dependência química ou que, no momento dos fatos, estava sob o efeito de tais substâncias, sem a capacidade suficiente de entender o caráter ilícito da sua ação.
Logo, i
nexistindo a comprovação por perícia, exigida em lei, de que o agente, ao tempo do crime e em razão de sua dependência química, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, inviável a isenção ou redução da pena nos termos do art. 45 e 46 da Lei n. 11.343/06.

3
.

A qualificação da vítima realizada pela autoridade policial em diversos documentos durante a fase investigativa, comprova que
ela
tinha 78 anos de idade à época dos fatos, não havendo dúvidas de se tratar de pessoa idosa no momento do crime, o que autoriza a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Xavier de Morais
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n. 1000054-81.2023.8.11.0091, conden
ando
-o
pela
prática dos crimes de roubo circunstanciado e estupro (
arts
. 157, V e VII e 213, caput, do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 180287535, postula sua absolvição

em relação ao crime de estupro
com base na incidência do art. 45, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que estava sob o efeito de álcool e drogas
;

a
lternativamente,
a
redução da pena aplicada, com fundamento no art. 46 da citada Lei; e, subsidiariamente,
o
afasta
mento

d
a agravante etária, sob a alegação de que a idade da vítima não foi comprovada.

Nas contrarrazões recursais vistas no ID 180287536, o Ministério Público pugna pelo desprovimento
deste

recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 181099151,
segue
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia vista no ID 180287491, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO I – DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, INCISO V E VII

Ressai do inquérito policial que, no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 18h00min, na residência localizada na MT 208, em frente ao estabelecimento denominado “Drinks Bar”, Nova Monte Verde/MT, o denunciado
Ronaldo Xavier de Morais
com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, com emprego de arma branca, tipo faca, e restringindo a liberdade da vítima, subtraiu coisa alheia móvel para si, consistente em R$25,00 (vinte e cinco reais), mediante grave ameaça, da ofendida
Doraci Batista Cardoso da Silva
, conforme Boletim de Ocorrência (id. 107420123), Auto de Apreensão (id. 107420126), bem como pelos depoimentos amealhados nos autos.

FATO II – DO ESTUPRO - ART. 213, CAPUT

Consta ainda que, nas mesmas condições de horário e local dos fatos acimados, o denunciado
Ronaldo Xavier de Morais
, constrangeu a vítima Doraci, mediante violência e grave ameaça, a ter com o acusado conjunção carnal, conforme Boletim de Ocorrência (id. 107420123), Prontuário Médico (id. 107420129), Laudo Pericial (id. 107420130), assim como pelos depoimentos colhidos nos autos.

DA NARRATIVA DOS FATOS:

Infere-se dos autos que, no dia e horário acimados, o denunciado Ronaldo Xavier de Morais adentrou na residência da vítima, momento em que Doraci questionou quem estava ao local, tendo o acusado tentado se passar pelo filho da ofendida.

Neste momento, Doraci percebendo não se tratar de seu filho, foi até a sala da residência, onde se deparou com o denunciado cobrindo o rosto com uma peça de roupa, para fins de não ser identificado.

Ato contínuo, o denunciado anunciou o roubo, pedindo para vítima entregar o dinheiro, razão em que a
vitima
respondeu que só teria R$20,00 (vinte reais), quando Ronaldo disse que queria R$100,00 (cem reais) e se apossou de uma faca que estava em cima da mesa e desferiu um golpe contra a mão da vítima.

Logo em seguida, a vítima Doraci ofereceu ao denunciado alguns aparelhos eletrônicos, no intuito de cessar as agressões, momento em que Ronaldo disse que iria ter relações sexuais com a vítima.

Nesse momento, com medo de ter sua vida ceifada, Doraci consentiu com os abusos sexuais, assim Ronaldo realizou penetração vaginal e anal contra a ofendida, ao passo que, ao terminar o ato sexual, o acusado ameaçou Doraci dizendo que se denunciasse para a Polícia iria matá-la.

Posteriormente, Doraci acionou a Polícia Militar, a qual de imediato se deslocou em diligências, logrando êxito em encontrar e identificar o denunciado como autor dos fatos, dando voz de prisão em flagrante delito e conduzindo Ronaldo até a Delegacia de Polícia. [...].
Destaques no original.

A materialidade dos crimes de roubo circunstanciado e de estupro narrados na exordial acusatória ficou comprovada pelos documentos constantes
destes
autos
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva,
apesar de o apelante sustentar que não praticou
os atos
sexuais

narrados na denúncia
e o celular lhe foi entregue pela própria vítima
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento
do
s
crime
s
de
roubo e
estupro por parte dele.

Com efeito, durante a colheita do depoimento pela autoridade policial, a ofendida narrou a ocorrência
do
s
delito
s
da seguinte maneira:

[...]
QUE A DECLARANTE ESTAVA NA SUA RESIDÊNCIA SOZINHA, QUE O SUSPEITO RONALDO XAVIER DE MORAIS, FOI POR VOLTA DAS 13:00 HORAS NA CASA DA DECLARANTE PERGUNTANDO PELO SEU FILHO ÍNDIO, QUE A DECLARANTE RESPONDEU QUE SEU FILHO JÁ TINHA INDO PARA MATO TRABALHAR, QUE O SUSPEITO FOI EMBORA, QUE A DECLARANTE CONTINUO NA SUA RESIDÊNCIA
SOZINHA,QUE
POR VOLTA DAS 18:00 HORAS O SUSPEITO VOLTOU E ARROMBANDO A PORTA DE SUA CASA, QUE A DECLARANTE PERGUNTOU QUEM ERA? QUE O SUSPEITO RESPONDEU QUE ERA ÍNDIO, QUE A DECLARANTE RECONHECEU A VOZ QUE NÃO ERA DO SEU FILHO ÍNDIO, Q

QUE O SUSPEITO ESTAVA COM CAMISA PRETA AMARRADA NA CABEÇA, QUE O SUSPEITO QUERIA DINHEIRO NO VALOR DE 100,00 CEM REAIS,QUE A DECLARANTE SÓ TINHA 25,00 REAIS,QUE O SUSPEITO PEGOU FACA ESTAVA EM CIMA DA MESA E AMEAÇOU A DECLARANTE, QUE O SUSPEITO PEGOU A DECLARANTE PELO CABELO E BRAÇO E A FORCOU A TER RELAÇÃO SEXUAL COM O SUSPEITO, QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE TEVE PENETRAÇÃO VAGINAL E ANAL, QUE A DECLARANTE PARA SE DEFENDER AINDA TENTOU SEGURAR A FACA COM MÃO, QUE HOUVE UM CORTE NO DEDO EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, QUE APÓS O ATO SEXUAL O SUSPEITO AMEAÇOU A DECLARANTE DIZENDO SE DESSE PARTE DELE IA MATAR TODOS DA FAMÍLIA,QUE A DECLARANTE FICOU COM RECEIO E MEDO E PARA NÃO MORRER DEIXOU O SUSPEITO COMETER O ATO SEXUAL, QUE APÓS O SUSPEITO FOI EMBORA E A DECLARANTE FOI ATE BAR DO TÓ PEDIR SOCORRO, QUE TÓ LEVOU A DECLARANTE ATE O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR PARA REGISTRAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA; (...).
[...].
(Trechos do depoimento extrajudicial de

Doraci Batista Cardoso da Silva
, visto no ID

1
80
287469
).

Além disso, a ofendida, ao ser ouvida em juízo embora emocionada, foi firme ao reafirmar que o apelante chegou em sua casa,
exigiu dinheiro e/ou bens
e a
ameaçou para com ela
mante
r
conjunção carnal contra a sua vontade, consoante se infere destes excertos das suas declarações:

[...]
Ele queria dinheiro, eu disse que não tinha. Ele p
egou o celular.

Ele passou a mão, quis fazer alguma coisa, quis praticar e parou. Ele quis aproveitar de mim, mas só que ele só começou e parou. Foi tentativa só. Foi na hora que
tava
indo embora. (
...). Ele chegou a enco
s
tar o pênis na vagina, ele começou a introduzir e parou.
[...]
.

(...). Ele falou que se não fizesse sexo com ele, ele ia me matar.

Ele não fez tudo não, mas experimentou sim. (...).
E
u
consenti né,
pra
não morrer.
(Trec
hos do depoimento judicial da vítima
Doraci Batista Cardoso da Silva, visto no ID

180287521
).

O apelante, por sua vez, interrogado em juízo negou, de forma peremptória, que tenha praticado o
crime de estupro
;
que tenha agredido a vítima
;

e que
tenha subtraído qualquer bem da ofendida
, afirmando que o ato
sexual
foi praticado de forma consentida
, eis que já havia ocorrido por outras duas vezes, além disso, relatou que o celular ela mesma
lhe
entregou
.

C
omo se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, em casos dessa natureza, assume relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito,
não foi por outra razão que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”
.

Igualmente,
nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado, na medida em que os crimes patrimoniais são,
geralmente
, cometidos
longe
dos olhos de teste
munhas,
de forma que a palavra da vítima
tem grande preponderância
, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

Como se percebe, os depoimentos da vítima se mostram harmônicos e coesos
nas duas fases da persecução penal
,
d
aí por que não existe suporte à tese do apelante de que não praticou
os atos descritos na denúncia
, estando sua versão isolada nestes autos
, não havendo que se falar, portanto em absolvição.

Na mesma toada, não é possível a absolvição do apelante
nos termos do art. 45, da Lei n. 11.343/2006,
pela suposta ausência de dolo de sua conduta,
sob a alegação de que
estava sob efeito de entorpecentes e álcool
, na medida em que é sabido que para a aplicação desse dispositivo legal é imprescindível a realização de perícia técnica que comprove

que
ele
era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Além
do mais
, é necessário que
a dependência ou o consumo da droga ou
álcool
seja involuntário.

N
a

e
spécie, contudo, não há pedido formulado pelo apelante para instauração de incidente de insanidade mental ou qualquer sol
i
citação de perícia

que pudesse contribuir com o seu intento. Com efeito, o art. 45, caput, da Lei de Drogas dispõe
que “
É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.
”

Ademais
, a posição jurisprudencial majoritária sobre o tema
tratado neste tópico
é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento conforme esse entendimento, em decorrência da ingestão forçada ou acidental [caso fortuito ou força maior] de substância entorpecente e/ou álcool.

Entretanto,
no caso destes autos
, além de inexistir evid
ê
ncia que o alegado consumo de drogas e álcool tenha resultado na inimputabilidade do
apelante
ao tempo do
s
fato
s
,
circunstância, essa, que, frise-se, é extraordinária e pressupõe prova técnica hábil à sua comprovação
, também restou evidenciado que
ele
assim teria procedido de
maneira voluntária, de modo que não é possível afastar o dolo de sua conduta, isto é, o elemento subjetivo do tipo penal do roubo
e do estupro
pelo
s
qua
is
foi condenado.

Logo
,
é forçoso reconhecer que

se
o consumo de drogas e/ou álcool é decorrente de livre decisão do
apelante
, deve
ele
ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de
ebriedade
, de acordo com o que preconiza a teoria
actio
libera in causa
.

A propósito, em relação à matéria, veja-se a
jurisprudência deste
Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CONSUMADO E TENTADO E LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA
–
ALEGADA
INIMPUTABILIDADE
EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA
–
IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA
–
FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
–
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE
–
CONSUMO VOLUNTÁRIO DE DROGAS
– RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes das vítimas de roubo e lesão corporal, nas duas fases da persecução penal, em harmonia com os demais elementos probatórios, notadamente as declarações dos policiais que atuaram no caso, a apreensão de parte dos bens subtraídos na posse do agente e o laudo pericial atestando que a conduta do acusado de investir contra a agente policial resultou em edemas e escoriações, são aptos a respaldar a condenação, não havendo falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

É inviável a absolvição imprópria do apelante se não houve a instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessária para o reconhecimento dos institutos previstos no art. 26, caput, e parágrafo único do Código Penal
.

O uso frequente e voluntário de álcool ou drogas (art. 28, II, do CP) não pode ser utilizado, de forma irrestrita, como amparo para uma absolvição, sob pena de se abrigar condutas criminosas praticadas sob o efeito do consumo imoderado dessas substâncias.

(
N.U 1003432-37.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12
.
12
.
2023,
Publicado
no DJE 19
.
12
.2
023)
.
Desta
camos

Mas se isso não bastasse, a
lém de não ter havido pedido oportuno de instauração do incidente de insanidade mental, o certo é que, durante o interrogatório
judicial o
apelante
não deixou qualquer dúvida quanto à sua higidez mental, tendo respondido a todas as indagações que
lhe
foram feitas de forma concatenada, sendo, pois, possível aferir
na
audiência, realizada pouco mais de três meses após os fatos, a
sua
normalidade psíquica, razão pela qual não merece prosperar o pedido de absolvição levantado pela defesa técnica apenas
nas
razões recursais.

De
mais a mais, deve ser ressaltado que para

a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/2006,

também
é imprescindível a demonstração de que o agente, no momento da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por força das circunstâncias previstas no art
.
45 da referida
L
ei (dependência de droga ou efeito proveniente de caso fortuito ou força maior), o que não ocorreu na espécie.

Releva ponderar, ainda, que

e
ventual dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do apelante, sendo imprescindível a comprovação, por perícia técnica, de que, no momento da ação, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que
, repita-se,
não ocorreu no caso
sob apreciação
, não havendo que se falar em absolvição própria ou imprópria.

Por
derradeiro
, no que diz respeito ao pleito de afastamento da agravante etária, prevista no art. 61, I
I
,
h
, do Código Penal
, ao
contrário do que entende a
d
efesa,
há

nestes
autos elementos de identificação da vítima que são aptos a demonstrar que era maior de 60 (sessenta) anos de idade à época do crime, e que suprem a ausência de certidão de nascimento, documento de identidade ou prontuário civil.

Isso porque a
vítima foi qualificada n
o
B
oletim de
O
corrência n
.

2023.4591
(
ID 180287460
),
no prontuário de atendimento médico (ID 180287466)
e no
termo de declarações prestadas perante a autoridade policial (ID 180287469),
nos quais
há menção aos
seus
dados
pessoais
, tais como data de nascimento (2
4.06.1944
), nacionalidade
e
filiação
,
restando claro
que esses
documentos comprovam que
ela
tinha
78
anos
à
época dos fatos
e, além disso, deixaram registrados os números da carteira de
identificação e
do CPF
dela, não havendo dúvidas de se tratar de pessoa idosa no momento do crime.

Por outro lado,
é imperioso ressaltar que
a
existência de documento hábil não significa exigência de carteira de identidade ou de certidão de nascimento
, porquanto, e
m casos que tais, b
asta um documento dotado de formalidades básicas e de fé pública, como aqueles lavrados por agentes públicos no exercício de suas funções, tais como a
a
utoridade policial, e que forneçam dados suficientes que possibilitem ao defensor constatar os elementos necessários para o reconhecimento de benefícios ou para excluir o agravamento da situação do
acusado
no caso concreto.

Releva ponderar,
ainda nesse
diapasão
,
que s
obre os registros feitos pela autoridade policial na Delegacia de Polícia, dentre as quais a informação sobre a idade da vítima, incide o princípio da legitimidade e veracidade dos atos administrativos, porque dotados de fé pública
, porquanto os
atos praticados por agentes públicos têm presunção
juris tantum
, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo de quem suscita o defeito do ato e que inexiste nos autos.

Logo, não
há
dúvidas sobre a condição etária da vítima,
o
que autoriza a incidência da circunstância agravante em comento.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Ronaldo Xavier de Morais
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024